Tribunal: TJES
Processo: 5029184-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029184-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRANICE HELENA TURIBIO SILVA
RECORRIDO: HUGO ADVERNEGOMUNOZ MEZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029184-64.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIRANICE HELENA TURIBIO SILVA

RECORRIDO: HUGO ADVERNEGO MUNOZ MEZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora,
MIRANICE HELENA TURIBIO SILVA
, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, e improcedente o pedido contraposto formulado pelo requerido, Hugo Advernego Munoz Meza.

A controvérsia envolve a alegação de que a autora teria sofrido transtornos durante a ocupação de imóvel locado, culminando na saída antecipada sem a celebração formal de contrato.

O juízo sentenciante concluiu, após a instrução processual, que inexiste nos autos provas das alegações das partes. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente interpôs recurso, sustentando, em síntese: relação de consumo, sendo devida a inversão do ônus da prova; que o valor da caução (R$ 1.500,00) deveria ser restituído, pois o contrato foi encerrado por culpa do locador; que os transtornos, ameaças e constrangimentos vividos durante e após a locação do imóvel configuram violação de sua integridade moral, justificando a reparação por danos morais.

Analisando os autos, entendo
que não assiste razão a recorrente.

A locação de imóvel entre particulares, em regra, não configura relação de consumo, salvo situações excepcionais. O ônus probatório, portanto, conforme o art. 373, I, do CPC, permanece com a autora para comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse cenário, não há evidências de que o contrato tenha sido formalizado entre as partes, pois não houve sequer assinatura da autora no instrumento apresentado. Em relação à caução, também não restou comprovado o efetivo pagamento do valor alegado pela autora (R$ 1.500,00).

Como bem pontuado na sentença
“[...]
a requerente afirma que saiu do imóvel porque o requerido não se prontificou em consertar o que era necessário. Contudo, não informa o que efetivamente precisava de reparos, tampouco apresenta provas de que o imóvel estivesse avariado.
A
informante
CATIENE MACHADO DE ALBUQUERQUE,
arrolada pela própria autora, afirmou que a requerente visitou o imóvel antes de adentrar, portanto, a demandante tinha ciência do estado do imóvel.”

Ademais, embora a recorrente narre episódios de constrangimento e agressões verbais por parte do recorrido, as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar a ocorrência de tais fatos.

O depoimento das testemunhas não fornece elementos suficientes para corroborar a versão da autora/recorrente de maneira clara e consistente e não há registro contemporâneo aos fatos de boletim de ocorrência ou outros elementos que sustentem a gravidade dos fatos narrados.

Por tais razões,
concluo que sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)